Tribunal: TJSP
Processo: 2255345-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUIZ DE PISO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
1. Resta prejudicada a impetração cujo objetivo era a revogação da prisão preventiva quando o juízo de origem já tomou tal providência.
2. Impetração prejudicada.